Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751839-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSILENE ARAUJO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da liquidação provisória de sentença no 0712627-07.2020.8.07.0007 iniciada pela agravante contra ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, pela qual fixado valor mensal de aluguel. Esta a decisão agravada: “Ausente manifestação do réu com depósito dos honorários periciais, encerro esta fase de fixação do valor mensal do aluguel. Desse modo, na forma reiteradamente consignada nos autos, o réu não poderá impugnar a fixação do valor, porquanto a prova pericial deixou de ser realizada por conta de seu negativo comportamento. Por oportuno, necessário, considerar a média dos valores indicados, tendo em vista o valor mensal de R$ 3.000,00 indicado pela autora (ID 154408677 : Pág. 3) e R$ 3.600,00 ofertado pelo réu, a teor de ID 150709473 : Pág. 1. O valor médio é de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), o que corresponderá ao patamar de 50% para cada parte, ou seja, de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais). Preclusa a presente decisão, a autora apresente pedido de cumprimento de sentença, com juntada de atualizada planilha de débito e recolhidas as custas, segundo termos do acórdão ID 136160186: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o réu à arcar com a indenização equivalente à metade dos alugueis mensais devidos pelo uso exclusivo do bem comum em favor da autora, a partir da data da citação, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, a partir de cada prestação mensal devida, sendo a primeira considerada 30 dias após a citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a qual será apurada em sede de liquidação de sentença." Determino a restituição dos honorários não utilizados à autora, JOSILENE, de ID 173246529. Apresente-se, em 5 dias, seus dados bancários/pix para expedição de alvará. I.” – ID 177157679 dos autos n. 0712627-07.2020.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante narra (ID 54140087, p.p.3/4): “A agravante e o agravado foram casados em regime de comunhão parcial de bens, tendo sua dissolução ocorrida por meio de ação de divórcio litigioso, que foi convertido em divórcio consensual, a qual já se encontra transitada em julgada, inclusive com formal de partilha expedido. Ocorre que conforme determinado pela r. Sentença, ficou partilhado o bem, sito à QND 21, casa 34, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.120-210, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex cônjuges. O agravado tem mantido uso exclusivo do imóvel, supracitado, sem que se tenha tomado medidas efetivas para fins de venda e divisão do produto de tal negócio jurídico. A agravante tentou, sem sucesso, um acordo com o requerido para a venda do imóvel cuja sentença determinou a partilha de 50%, quais seja: QND 21, casa 34, Taguatinga Norte, Brasília/DF, bem como o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Insta consignar, que da referida união, nasceram os filhos: VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA nascido em 15.02.1996, hoje com 23 anos de idade, GABRIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA nascido em 13.06.2007, hoje com 12 anos de idade e JÚLIA ARAUJO DE OLIVEIRA nascido em 15.05.2012, hoje com 07 anos de idade. A agravante e o agravado permaneceram residindo no imóvel comum até meados de 10.07.2019, quando então a Genitora alugou um imóvel para residir com as menores, já que não conseguiram vender os imóveis comuns, nem tampouco chegar a um consenso. Ocorre que, enquanto não se torna possível pelo esforço da requerente a venda do imóvel comum para fins de dissolução do condomínio estabelecido, não se mostra possível/viável que apenas o requerido faça uso do bem tendo residência confortável para si, enquanto que a requerente passa a viver de aluguel e em condições muito menos adequadas, em uma análise comparativa. Por isso, ajuizou a presente demanda indenizatória, arrimada em farta jurisprudência pátria, no afã de que o agravado, enquanto esteja na ocupação única e exclusiva do imóvel comum, promova o pagamento de indenização correspondente à metade do valor que seria devido a título de aluguel com relação ao imóvel atualmente ocupado com exclusividade.” Alega que “os valors (sic) juntados à época da ditribuição (sic) da ação estavam totalmente defasadas, tendo sido colocados como base para instrução do pedido de avaliação por perito judicial, visto que os imóveis no padrão da casa comum das partes hoje estão avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (ID 54140087, p.4). Afirma que “também foi juntado o laudo de avaliação de corretor de imóvel, que indicou o valor do aluguel como sendo o valor de R$ 6.000,00” (ID 54140087, p.6). Diz que “o laudo de avaliação acima, foi para corroborar para o arbitramento do valor aluguel, visto que SOMENTE A AGRAVANTE FEX (sic) O DEPÓSITO DE PAGAMENTO DO VALOR DO PERITO JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, TENDO O AGRAAVDO (sic) SE RECUSADO A EFETUAR O PAGAMENTO” (ID 54140087, p.6). Por fim, requer: “a) Seja conhecido o presente agravo, considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; b) Seja recebido o presente agravo no efeito devolutivo, com a concessão do efeito suspensivo (artigo 1.019, I do CPC); c) Seja este agravo conhecido e provido, para que seja arbitrado o aluguel no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo devido a agravante 50% do valor 1que corresponde a mnta de R$ 3.000,00; d) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; e) A juntada da peças que instruem o agravo (artigo 1.071, § 5o do CPC), informando que as peças são declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal.” (ID 54140087, p.7). Preparo regular (IDs 54140097 e 54140099). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação de arbitramento de aluguel ajuizada por JOSILENE ARAUJO DA SILVA contra ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA. Em sentença, o pedido da inicial foi julgado improcedente. O recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, e a ementa, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. EX-CONJUGES. BEM PARTILHADO. FILHAS MENORES. RESIDENCIA NÃO ESTABELECIDA NO LOCAL. FILHO MAIOR. RESIDENTE NO BEM. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Com a instituição de condomínio entre os proprietários do bem, após partilha, surge o direito ao proprietário, ex-cônjuge, que não se encontra na posse do imóvel a possibilidade de exigir indenização, correspondente a sua cota parte, em caso de uso exclusivo da propriedade comum em relação àquele que a ocupa, conforme inteligência dos artigos 1.319 e 1.326 do CC. 2. Considerando que as filhas menores não residem no imóvel, bem como ausente comprovação quanto à idade, fixação ou premente necessidade de recebimento de alimentos pelo filho maior, em que pese este também residir no bem, resulta devido ao ex-cônjuge que se encontra exclusivamente no bem arcar com indenização em favor da co-proprietária, a título de alugueis mensais correspondente à cota parte já partilhada. 3. À luz do artigo 322, §2o, do CPC, a interpretação do pedido deverá considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. 4. A fixação engessada ou limitada ao quantum inicialmente apontado pela parte autora, desacompanhada de suficiente comprovação, poderá obviamente não corresponder, inclusive pelo decurso do tempo, aos reais valores locatícios inerentes ao imóvel, com possibilidade de ocasionar, inclusive, enriquecimento ilícito a qualquer uma das partes, no caso de o valor do aluguel ser maior ou menor que o indicado. 5. À luz da boa-fé objetiva, mostra-se possível o reconhecimento do direito postulado quanto ao recebimento de alugueis pelo uso exclusivo do bem comum, impondo-se, ante a ausência de elementos suficientes para a aferição do valor mensal, apurar o valor devido em sede de liquidação de sentença. 6. O termo inicial para a indenização equivalente à metade dos alugueis deve corresponder à data da citação, ante a inexistência de qualquer notificação formal anterior, por ser o momento em que o réu tomou conhecimento inequívoco da pretensão e irresignação da co-proprietária quanto à utilização exclusiva do bem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido” Iniciada a fase de liquidação de sentença por JOSILENE ARAUJO DA SILVA em 1o/12/2022 (ID 144213550 – origem), a autora indicou imóveis com aluguéis entre R$2.400,00 a R$3.600,00 como parâmetro para fixação do valor do aluguel do imóvel em questão (ID 144213558 – origem). Em 23/02/2023, o requerido informou “concordar com a fixação dos valores devidos tendo como base a fixação da locação do imóvel em 3.000,00 (três mil reais), sendo este o parâmetro intermediário entre os valores e documentos apresentados pela requerente” e requereu a fixação do aluguel pelo uso exclusivo do imóvel no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais (ID 150709465 – origem). A requerente não concordou com o valor ofertado sob o fundamento de que “os valors juntados à época da ditribuição da ação estão totalmente defasados, e que os documentos juntaos no ID 150709473 são antigos, tendo sido colocados como base para instrução do pedido de avaliação opr perito judicial, visto que os imóveis no padrão da casa comum das partes hoje está em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, e apresentou contraproposta no valor de R$ 3.000,00 a ser pago pelo requerido pelo uso exclusivo do imóvel (ID 154408677 – origem). Intimado a se manifestar sobre a contraproposta, o requerido novamente discordou (ID 156972972 – origem). Pela decisão de ID 157440600 na origem, determinada a realização de perícia para apuração de valor mensal de aluguel a ser feita por corretor de imóveis, sendo as custas divididas igualmente entre as partes. O perito nomeado apresentou proposta de honorários (ID 160340707 – origem). O requerido manifestou discordância quanto à proposta de honorários (ID 161037840 – origem) e apresentou impugnação (ID 162460132 – origem), e a requerente pugnou pelo pagamento integral dos honorários pelo devedor (ID 161917264 – origem). Pela decisão de ID 162911702, indeferido o pedido da requerente e nada a prover quanto à impugnação da parte ré. As partes pediram suspensão dos autos para tratativas de conciliação (IDs 165915522 e 165913835 – origem), e o Juízo a quo deferiu prazo complementar de 15 dias para realização do depósito dos honorários periciais ou requerer o que de direito sob pena de extinção (IDs 166285133 e 170577000 – origem). A parte autora juntou aos autos o comprovante de depósito de 50% do valor dos honorários periciais (ID 173246524 – origem), e o réu deixou transcorrer em branco o prazo (ID 173827779 – origem). Intimado para comprovar o pagamento de sua cota-parte sob pena de responder pelo ônus da não produção da prova (ID 174103724 – origem), o réu informou não dispor de condições financeiras de arcar com o valor dos honorários periciais (ID 175270594 – origem) e acostou aos autos contracheques, nos quais recebe o valor líquido de R$ 8.661,65 (ID 175272750 – origem). A autora destacou que a gratuidade de justiça foi indeferida a ambas as partes no processo e que também não dispunha de boas condições financeiras para pagar os honorários periciais, mas o fez (ID 176526361 – origem), e juntou aos autos laudo de avaliação de imóvel elaborado em 12/06/2023, pelo qual o valor do imóvel para locação residencial foi avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais): “LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL [A solicitação deste laudo é da Sra. Josilene de Araújo da Silva, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade no 1226160 SSP/DF e do CPF no 579 752 211 04, atendendo os requisitos do artigo 3o da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. 1 – Do Objetivo: O objetivo do laudo de avaliação de mercado imobiliário é para fins de locação residencial. 2 – Do Imóvel: Trata-se de um imóvel com uma área do terreno de 340m2, localizada no seguinte endereço: Qnd 21 Lote 34 Taguatinga – DF. 3 – Da Descrição: O imóvel em epígrafe é um sobrado com 02 pavimentos, tem área construída 520m2 (quinhentos e vinte metros) em alvenaria, com as seguintes características: Térreo: 02 salas, 01 quarto, banheiro social, escritório, cozinhas equipada com armários, área de serviços, churrasqueira, sauna, e banheiro coletivo. Parte superior: 03 quartos sendo uma suíte máster composta de closet e banheira de hidromassagem, 02 salas, banheiro social, varandas nascente e poente, porcelanato, portas e janelas em esquadrilha de alumínio, garagem para 03 carros, murada e gradeada. 4 – Metodologia de Trabalho: Levando-se em consideração metragem, localização, benfeitoria e infra-estrutura, foi adotado o método comparativo com outros similares, que estão sendo locado na região compensando diferenças existentes. 5 - Conclusão: Alicerçados nessas condições, estimamos o valor do imóvel para locação residencial na região é de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Brasília - DF, 12 de Junho de 2.023. Carlos Alberto de Sousa Silva CRECI 008559 – DF” Sobreveio a decisão agravada, pela qual fixado o valor do aluguel em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) calculado pela “média dos valores indicados, tendo em vista o valor mensal de R$ 3.000,00 indicado pela autora (ID 154408677 : Pág. 3) e R$ 3.600,00 ofertado pelo réu, a teor de ID 150709473 : Pág. 1.” e determinada a restituição dos honorários não utilizados à autora. Nota-se que a decisão não considerou o parecer técnico trazido pela autora – firmado por perito particular após recusas reiteradas do réu de pagar os honorários ao perito judicial, fato que obstou a produção do laudo judicial, determinado de ofício pelo Juízo –, tampouco a alegação de que o valor apresentado por ela quando iniciou a liquidação de sentença em 1o/12/2022 (R$ 3.000,00) estava defasado. Ainda, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pela autora ao ID 154408677 é referente ao valor a ser pago pelo réu por uso exclusivo do imóvel, e não ao valor total do aluguel, o qual a autora indicou em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora